Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC A PARTIR DE 02/06/2018.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada para afastar as teses de prejudicial de prescrição, prejudicialidade externa, excesso de execução e impugnação ao índice de correção monetária fixado.
2. A tese da prescrição da execução coletiva também foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, decisão esta que restou confirmada no agravo de instrumento no 0005634-25.2011.807.0000, julgado pela 2a Turma Cível deste TJDFT, e, apesar de interposto recurso especial pelo ora agravante naqueles autos, não foi concedido efeito suspensivo.
3. A questão também foi enfrentada pela 2a Turma Cível quando do julgamento dos embargos à execução ao cumprimento de sentença coletiva, conforme consignado na ementa: “o tópico alusivo ao transcurso do prazo prescricional se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, uma vez que tanto o Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, já apreciaram a questão”. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SINDSAÚDE/DF e MAURO LUCIANO HAUSCHILD vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022.
4. No caso, não se aplica o precedente firmado no Tema 877 (REsp 1388.000/PR (O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90), pois não se pode partir da premissa de que os substituídos já dispunham de toda a documentação necessária para ajuizamento do cumprimento de sentença individual.
5. Não há se falar em prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva, pois o desmembramento do feito foi realizado em obediência a determinação judicial, para fins de individualização do crédito de forma a evitar tumulto processual, não sendo lógico pronunciar a prescrição do direito que, diga-se de passagem, já estava sendo discutido judicialmente na execução coletiva.
6. Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual.
7. O título executivo coletivo formado determina a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal 8.162/91, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 790. Deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal. Os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais subsequentes que validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária não estão abarcados pela sentença. Reconhece-se, portanto o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes.
8. Considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária.
9. Na espécie, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária.
10. Agravo interno conhecido e provido em parte.